Tribunal: TJMT
Processo: 1004344-87.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004344-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 020.184.811-26 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO PARCIAL DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A questão relativa à obrigação de pagar impugnada nos autos de origem não foi analisada pelo Juízo
a quo
, logo não é possível o exame da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, no cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação declaratória c.c. indenização por danos materiais n. 0037587-96.2013.8.11.0041 proposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO
, homologou o acordo firmado entre as partes e, por consequência, julgou extinto o processo em relação à obrigação de fazer.

O agravante assevera que não é legítima a determinação de pagamento da hora-atividade, uma vez que “
o Município pode estabelecer valor inferior para o desempenho das atividades com interação dos educandos, não existindo qualquer obrigação de fazer a ser cumprida, salvo se o objetivo do Sindicato for alterar a jornada de trabalho dos substituídos
”.

Afiança que “
eventuais diferenças da hora-atividade referem-se à composição/adaptação da carga horária/jornada de trabalho do professor, a qual deve ser adaptada em 2/3 para o ‘para o desempenho das atividades de interação com os educandos’ e 1/3 para o desempenho das atividades extraclasse (‘destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME’), tratando-se, portanto, de uma obrigação de fazer
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e, por consequência, extinguir integralmente a execução.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id. 205718654).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 209345671, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 213115156, pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, no cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação declaratória c.c. indenização por danos materiais n. 0037587-96.2013.8.11.0041 proposta por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO
, homologou o acordo firmado entre as partes e, por consequência, julgou extinto o processo em relação à obrigação de fazer.

O
termo de transação
firmado entre o Município de Cuiabá (MT) e o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso está assim redigido:

“
Cláusula 1ª. O objeto do presente acordo é o reconhecimento, pelo Município de Cuiabá, do direito dos professores municipais representados pelo SINTEP/MT-Subsede Cuiabá, na composição de suas respectivas jornadas de trabalho, à percepção de no mínimo 1/3 da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008.

Cláusula 2ª. O DEVEDOR, por meio do presente, reconhece expressamente direito dos professores municipais representados pelo SINTEP/MT-Subsede Cuiabá, na composição de suas respectivas jornadas de trabalho, à percepção de no mínimo 1/3 da carga horário como hora-atividade, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, conforme sentenças, transitadas em julgado, prolatadas nos autos dos processos abaixo relacionados:

[...]

Cláusula 3ª. As partes estipulam que este instrumento abrange os direitos decorrentes dos processos descritos na Cláusula 2ª exclusivamente quanto à obrigação de fazer, consistente na garantia do direito dos professores municipais ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço) das respectivas cargas horárias como hora-atividade.

[...]

Cláusula 4ª. Para fins de total extinção de qualquer pendência entre as partes e plena quitação da obrigação de fazer prevista nos processos listados na Cláusula 2ª deste instrumento, o Município de Cuiabá implantará, conforme reconhecido por sentença, o direito dos respectivos professores municipais ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora atividade, o qual será efetivado como acréscimo, na jornada de trabalho semanal destes profissionais, de 03 (três) horas-atividades, de forma gradativa, da seguinte forma:

a) Primeira hora-atividade no mês de maio/2023;

b) Segunda hora-atividade no mês de janeiro/2024;

c) Terceira hora-atividade no mês de dezembro/2024.

Parágrafo único. A implantação das 03 (três) horas-atividades fica condicionada aos limites constitucionais de jornada de trabalho e vinculada à aceitação do professor, por meio de assinatura em termo de declaração própria.

[...]

Cláusula 6ª.
Efetuada a implantação do direito a que se refere a Cláusula 4ª deste instrumento, operar-se-á automaticamente a plena, geral, rasa e irrevogável quitação do objeto da ação exclusivamente quanto à obrigação de fazer, consistente na garantia do direito dos professores municipais ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço) das respectivas cargas horárias como hora-atividade, nada mais podendo os Credores reivindicar do Devedor
.
[...].” (autos de origem, Id. 116183749).
[sem destaque no original]

Logo, a decisão agravada limitou-se a homologar os termos acordados entre as partes, razão pela qual extinguiu o pedido de cumprimento de sentença tão somente em relação à obrigação de fazer, nos exatos termos da cláusula 6ª do
termo de transação
.

Quanto à obrigação de pagar, cuida-se de objeto de impugnação ao cumprimento de sentença (autos de origem, Id. 87175757) ainda não analisada pelo d. Juízo
a quo
.

Dessa forma, a questão deve ser analisada, primeiramente, pelo d. Juízo de origem, uma vez que o exame da matéria pelo Tribunal importaria em supressão de instância.

Nesse sentido, decidiu a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica ao apontar que não é admissível por meio de agravo de instrumento analisar as questões não enfrentadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
.” (TJ-MT – N.U 1029314-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9.7.2024, Publicado no DJE 19.7.2024).

“
Não há como se discutir ponto, ou provas, não submetidas à instância ordinária, sob pena de incorrer a supressão de instância, prática vedada em nosso ordenamento jurídico
.” (TJ-MT – N.U 1022663-40.2023.8.11.0000, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17.6.2024, Publicado no DJE 27.6.2024).

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024